Tribunal: TJSP
Processo: 3001960-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR – Pretensão da executada de fazer incidir Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno valor para R$11.678,90 – Decisão que indeferiu pretensão que deve ser mantida – Trânsito em julgado do titulo executivo que ocorreu em data anterior – Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR – Pretensão da executada de fazer incidir Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o valor das requisições de pequeno valor para R$11.678,90 – Decisão que indeferiu pretensão que deve ser mantida – Trânsito em julgado do titulo executivo que ocorreu em data anterior – Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente da prolação da decisão exequente – Decisão que determinou expedição de OPV proferida, ademais, em data anterior à vigência da lei – Inexistência de declaração de inconstitucionalidade, remetendo-se a questão de sucessão de leis no tempo que dispensa observância da súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal e artigo 97 da Constituição Federal – Inexistência de determinação de suspensão dos processos sob abrigo do tema no 792 do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.